Tribunal: TJMT
Processo: 1000949-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000949-53.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência, Sistema Único de Saúde (SUS), Registrado na ANVISA]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO
Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]
Parte(s):

[VALMIRA MOREIRA ALVES - CPF: 880.602.337-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.
E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE SAÚDE PÚBLICA. REMESSA DE AUTOS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame
:

1. Mandado de segurança impetrado contra ato judicial que determinou a remessa de processo do Juizado Especial da Fazenda Pública ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, sob alegação de violação ao princípio do juiz natural e às disposições da Lei n. 12.153/2009.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) o cabimento do mandado de segurança para controle de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) se a remessa dos autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública viola o princípio do juiz natural.

III. Razões de decidir
:

3. O mandado de segurança é cabível perante o Tribunal de Justiça para o controle de competência dos Juizados Especiais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente em casos que envolvam discussão sobre incompetência absoluta ou organização judiciária.

4. O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não constitui órgão jurisdicional autônomo, mas unidade auxiliar integrada à estrutura administrativa das Varas da Fazenda Pública, com função de apoio e cooperação para otimização da tramitação processual, nos termos da Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024.

5. A criação do Núcleo de Justiça Digital encontra fundamento no art. 96, I, “a”, da Constituição Federal, que confere aos tribunais competência para organizar sua estrutura administrativa, em consonância com os princípios da eficiência (art. 37,
caput
, CF) e do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF).

6. A remessa de autos ao Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública não configura violação ao princípio do juiz natural, uma vez que o ato normativo que regulamenta seu funcionamento (Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024,) preserva o direito das partes de oporem-se fundamentadamente à remessa, garantindo o contraditório.

7. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno que versa sobre liminar.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “O Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, instituído como unidade auxiliar às Varas da Fazenda Pública, não viola o princípio do juiz natural quando prevê mecanismo de oposição das partes à remessa dos autos e preserva as competências legais estabelecidas.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5o, XXXV e LXIX; 37,
caput
; e 96, I, “a”; Resolução TJ-MT/TP n. 5/2024, arts. 5o e 6o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 72398/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.6.2024; STJ, AgInt no REsp 1753996/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 27.5.2024; TJRJ, agravo de instrumento 0013913-44.2023.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 30.11.2023; TJRJ, agravo de instrumento 0043244-37.2024.8.19.0000, Rela. Desa. Jacqueline Lima Montenegro, Primeira Câmara de Direito Público, j. 2.7.2024.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colenda Turma,

Trata-se de
mandado de segurança impetrado por
VALMIRA MOREIRA ALVES
, por meio da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra ato tido como coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (MT)
, que determinou a remessa dos autos n. 1002879-22.2024.8.11.0007 ao Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública.

A parte impetrante alega que a Portaria n. 183/2024, editada pela Corregedoria-Geral da Justiça, que dispõe sobre o Núcleo de Justiça Digital de Saúde Pública, viola o princípio do juiz natural e as disposições da Lei n. 12.153/2009, uma vez que não seria admissível criar uma espécie de prerrogativa de foro em favor da Fazenda Pública, concentrando as demandas relativas à saúde.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão da segurança para anular o ato judicial impugnado.

Indeferida a liminar pleiteada (Id. 263469787).

Interposto agravo interno contra a decisão que indeferiu a liminar (Id. 269789783).

Informações prestadas pela autoridade indicada coatora (Id. 266028769).

Manifestação apresentada pelo ESTADO DE MATO GROSSO no Id. 266745280, com preliminar de não cabimento de mandado de segurança e, no mérito, pugnando pela denegação da segurança.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 281598389 pela denegação da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2025